Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MARIA DINARIA SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15425764) interposto por PERBONI S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de MARIA DINARIA SANTOS MIRANDA, indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e passaporte, bem como não autorizou restrição da circulação de veículo para dar efetividade à penhora. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 15425771): ID 58336698- o exequente pretende que seja suspensa a CNH e o passaporte da executada, como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a suspensão de CNH e de passaporte não têm por finalidade compelir a devedora a efetuar o pagamento do montante devido. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas para o que pretende o exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro os pedidos de suspensão de CNH e passaporte. Quanto ao pedido de restrição total do veículo de propriedade da executada, nada tenho a prover, visto que as restrições que devem preceder os atos expropriação do bem já foram providenciadas por meio do sistema RENAJUD (ID 34902087). No que se refere especificamente à restrição de circulação do veículo, ressalto que a medida não deve ser utilizada quando se visa, tão somente, localizar o bem para dar efetividade à penhora. Nesse sentido, reproduzo o seguinte entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido.Acórdão 1122058 07096287320188070000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJe: 14/9/2018. Por fim, nada tenho a prover quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento, tendo em vista que não transcorreu o prazo para impugnação à penhora, o qual deve ser computado a partir da efetiva intimação expressa na decisão de ID56854900. Ademais, a Curadoria Especial, embora tenha manifestado ciência quanto à penhora, requereu que se aguarde o término legal (ID 57517090). Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. O recorrente sustenta que o indeferimento das medidas atípicas com fundamento no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil afeta o crédito em demasia, pois já esgotou todas as medidas típicas de cumprimento de sentença e não obteve êxito em ver adimplida ou garantida a execução. Alega que a realização das diligências cabíveis foram tentativas infrutíferas de persecução patrimonial. Pretende a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte da executada. Quanto ao veículo Fiat Strada Adventure Flex 2008/2009, requer a determinação de nova ordem de restrição total, o óbice à mudança no registro de propriedade e à circulação e também o recolhimento do bem ao depósito. Assim, destacando que a prestação jurisdicional deve ocorrer em tempo e em condições efetivas e adequadas, requer a concessão de efeito suspensivo para permitir medidas atípicas de satisfação do crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Na petição que ensejou a decisão agravada, o agravante informou que a dívida exequenda estava atualizada no valor de R$ 10.136,15 (dez mil, cento e trinta e seis reais e quinze centavos) – ID 58336698. Destaque-se que, em relação ao pedido de nova restrição total do veículo Fiat Strada Adventure Flex, nada foi provido, tendo informado o douto Magistrado: Quanto ao pedido de restrição total do veículo de propriedade da executada, nada tenho a prover, visto que as restrições que devem preceder os atos expropriação do bem já foram providenciadas por meio do sistema RENAJUD (ID 34902087). É o que se observa do deferimento da penhora na decisão prolatada em 21 de maio de 2019 (ID 15425773), acompanhada do respectivo registro de constrição via sistema RENAJUD do veículo Fiat/Strada Advent. Flex - NKP7785. Logo antes da penhora, em cumprimento à ordem judicial de comprovar a cotação do veículo no mercado (decisão de ID 15425773), o ora recorrente apresentou o valor de R$ 23.071,00 (vinte e três mil e setenta e um reais), conforme tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Sobre o pedido para proibir a circulação do veículo, realmente a medida não deve ser utilizada para dar efetividade à penhora. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restringir circulação do veículo junto ao órgão de trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular. Desse modo, não se vislumbra a necessidade e, no caso da circulação, a possibilidade das medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador